Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700737-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível e remessa necessária (ID 26659263) interposta pelo Distrito Federal contra a sentença ID 26658557, que confirmou decisão liminar e concedeu segurança O recurso foi suspenso em razão da afetação do tema discutido no RE 1287019 e em razão de restar pendente julgamento dos embargos de declaração. Todavia, os embargos foram julgados e o trânsito em julgado ocorreu em 30/03/2022, consoante certidão ID 40237569. A ementa do acórdão guarda o seguinte teor: Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. Intimem-se as partes para ciência do julgamento do Recurso Extraordinário Repetitivo (tema 1093), bem como para requerer o que lhe afigurar de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos para prosseguimento do feito. Brasília, 19 de outubro de 2022 17:28:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador